Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipossuficiência econômica não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e (ii) definir se a agravante comprovou hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz analisa documentos já juntados e indefere a gratuidade, assegurando-se, em grau recursal, a oportunidade de complementação da prova e reapreciação da matéria.
4. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva da hipossuficiência financeira, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração apresentada pela parte.
5. Critérios objetivos, como o parâmetro de até cinco salários mínimos familiares adotado pela Defensoria Pública do DF (Resolução n.o 271/2023), podem ser utilizados para conferir isonomia e balizar a análise judicial. A renda mensal bruta da agravante, superior a R$ 18.000,00, mesmo diante de despesas ordinárias, afasta a caracterização de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada mediante prova da capacidade financeira do requerente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 2006686, AI n. 0711689-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025.